Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735267-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: MARIA LIDUINA DA SILVA BEZERRA, ANTONIO FERNANDES SOBRINHO EMBARGADO: NÃO HÁ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através da derradeira peça[1] que veicularam, aviada em face da decisão[2] que negara conhecimento ao recurso por se afigurar manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do CPC. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou dúvidas passíveis de ser sanadas por meio da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo provimento arrostado, a par de que a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Realçara o decisório que a circunstância de ter sido possibilitado o levantamento de quantias ulteriormente ao proferimento de sentença não transmudara a ação de alvará judicial em demanda em que subsistente fase de execução, sobretudo porque, tecnicamente, no procedimento em comento não houvera condenação. Somado a isso, ressaltara que a ação originária não possui natureza de inventário, porquanto a decisão agravada somente esclarecera que a parte autora não vindicara, em sede de exordial, o levantamento de valores atinentes a benefício previdenciário. Ademais, tecera que, apurada a existência de saldo de FGTS em nome do de cujus, o pedido inicial sobejara julgado procedente, deferindo-se a expedição de alvará do montante subsistente em favor dos embargantes, na proporção de metade para cada um. Aduzira que, ato contínuo, os recorrentes manifestaram ciência acerca do resolvido, externalizando a ausência de interesse na interposição de apelação e vindicando a expedição do referido alvará. Acrescera que fora certificado que o trânsito em julgado do provimento sentencial se operara em 13 de junho de 2025, expedindo-se, por oportuno, o alvará eletrônico em consonância ao que determinara o Juízo sentenciante. Acentuara que, conforme certificado em 30 de junho de 2025, remanesceram expedidos os alvarás de levantamento de FGTS em prol dos herdeiros, observada a proporção delimitada sentencialmente, e que, quanto a tais atos processuais, os embargantes também manifestaram ciência. No mais, anotara que, em 15 de julho do corrente ano, o Juízo a quo certificara que todas as pendências processuais se divisaram sanadas e que não haveria qualquer óbice ao arquivamento definitivo dos autos. Aventara que, a despeito do sobreposto, em 28 de julho, os recorrentes acorreram aos autos originários, requestando o desarquivamento do processo e solicitando o encaminhamento de ofício ao INSS para que lhes fosse noticiada a eventual subsistência de valores relativos a benefício previdenciário e, se positivo, para que lhes fosse assegurada a respectiva expedição de alvará. Frisara, ao reiterar as pretensões deduzidas pelos embargantes, que pretenderam a ampliação e o reexame de pedido que restara acastelado pelo manto da coisa julgada, visto que examinado e decidido por sentença que transitara em julgado. Esclarecera que o próprio provimento jurisdicional final consistira na autorização de levantamento de valores, de acordo com o particularizado na exordial, descerrando que, após permitido o levantamento, o processo sobejara arquivado porque atingida sua finalidade. Nesse diapasão, destacara que já houvera a apuração de saldo de FGTS, com as derradeiras expedições de alvarás em favor dos recorrentes, tendo eles, inclusive, manifestado ciência quanto aos atos processuais praticados e externado o desinteresse em interpor apelo. Ainda, pontuara que o pleito de expedição de novo ofício à Caixa Econômica Federal, com o escopo de ser verificado e individualizado o saldo de FGTS existente em nome do falecido, expedindo-se novo alvará, além de traduzir o intento de reapuração e retratar rediscussão, não fora objeto do provimento singular hostilizado e sequer se despontara sujeitado ao exame do Juízo primevo, de forma que, a toda evidência, seu conhecimento estaria obstado, sob pena de este órgão recursal incidir em supressão de instância. Quanto ao benefício previdenciário referenciado pelos embargantes, pontificara que sequer fora delineado qualquer requerimento quanto a tanto no momento processual adequado, qual seja: quando do aviamento da peça inaugural ou das subsequentes emendas à inicial. Desta feita, concluíra que os pedidos deduzidos pelos recorrentes denotaram o propósito de rediscussão e/ou alteração da causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Complementara que, sobrevindo édito sentencial que julgara procedente o pedido inicial nos contornos em que posto à análise do Juízos sentenciante, deferindo aos recorrentes a expedição de alvará das quantias depositadas em conta do FGTS do falecido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, realmente não haveria nada a que se prover quanto aos requerimentos em testilha, especialmente o que se revelara inédito, eis que deduzidos posteriormente ao arquivamento definitivo dos autos. Além disso, aclarara que se os irresignados pretendem alcançar verba distinta das referenciadas no provimento sentencial, desponta-se inafastável a necessidade de ajuizarem novo pedido autônomo para esse desiderato, mormente quando levado em conta que o pleito relativo ao benefício previdenciário não integrara a peça inaugural e que, operado-se o trânsito em julgado, o discutido no vertente processo já se encontra acobertado pela coisa julgada. Alfim, assinalara ser devido o retorno dos autos ao arquivo, ressalvando que aos embargantes sobejara incólume o direito de valerem-se da via adequada para requestarem a expedição de ofício ao INSS e, se existentes, o levantamento dos valores pertinentes ao benefício previdenciário que era de titularidade do finado. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios suscetíveis de serem sanados por intermédio de seu aviamento, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com a resolução que não atendera seus anseios, deve a parte agravante/embargante, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-la a reexame, e não acoimá-la como omissa ou equivocada quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de Declaração – ID 76194612 (fls. 41/45). [2] Decisão – ID 75758739 (fls. 19/27).